Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735902-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Jaqueline Silva Pereira Negrão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706042-32.2022.8.07.0018. Observa-se que o presente agravo de instrumento tem por objeto a decisão referida no Id. 135486443, que já foi impugnada por agravo de instrumento anterior, distribuído sob o no 0735785-44.2022.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído a esta Egrégia Turma Cível. Por essa razão o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator